Tribunal: TJMT
Processo: 1021417-45.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos, etc.
Determino a intimação da requerida para apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pela autora, no prazo legal, a fim de se evitar futura alegação de nulidade.
Intime-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora